Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-66.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E PROVA ORAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS EXTERNOS. TESTEMUNHO INDIRETO POLICIAL. ADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE RELATIVA À GRAVIDEZ DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA. AFASTAMENTO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP). A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, ante a ausência de exame de corpo de delito, a não oitiva da vítima em Juízo e a utilização de testemunho indireto. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação para vias de fato, revisão da dosimetria e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se declarações da vítima prestadas apenas na fase inquisitorial, corroboradas por outros elementos probatórios, podem contribuir para a formação do juízo condenatório; (iii) determinar se depoimentos policiais com conteúdo indireto, inseridos em contexto probatório convergente, podem fundamentar a condenação; (iv) verificar se a existência de vestígios documentados por fotografias afasta a desclassificação para vias de fato; e (v) examinar se a agravante relativa à gravidez da vítima pode incidir sem comprovação objetiva e a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de lesão corporal pode ser comprovada por meios probatórios idôneos diversos do exame de corpo de delito quando os vestígios se encontram demonstrados por registros fotográficos e corroborados por prova oral coerente e convergente.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória e pode ser valorada mesmo quando prestada apenas na fase inquisitorial, desde que corroborada por elementos independentes produzidos sob contraditório judicial que confirmam a ocorrência das agressões e a dinâmica dos fatos.
5. O depoimento de agentes policiais que atenderam a ocorrência constitui meio de prova válido, inclusive quando veicula relato indireto, desde que identificada a origem da informação e existam elementos externos de corroboração que confiram confiabilidade ao conteúdo probatório.
6. A existência de vestígios de lesão corporal, ainda que de natureza leve, afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, cuja aplicação possui caráter subsidiário e pressupõe ausência de ofensa à integridade física da vítima.
7. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal (crime cometido contra mulher grávida) exige demonstração objetiva da condição especial de vulnerabilidade da vítima, não sendo suficiente relato indireto desacompanhado de prova mínima produzida sob contraditório judicial.
8. O decurso do período depurador não impede a valoração negativa dos maus antecedentes (Tema 150 de Repercussão Geral).
9. A fixação do regime inicial pode ser agravada com fundamento em circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
10. A sentença condenatória não implica revogação automática da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e à integridade da vítima em contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.